Tribunal: TJMT
Processo: 0012091-60.2016.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012091-60.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EDUARDO UEVERTHON RODRIGUES VIDOTTO - CPF: 027.163.651-30 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INDENIZAÇÃO - PERÍCIA MÉDICA – DESIGNADA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – IMPRESCINDIBILIDADE - ATO PERSONALÍSSIMO - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A perícia médica requer o comparecimento pessoal da parte para a sua realização, não podendo a comunicação ser feita ao representante processual, mas imprescindível intimação da parte, visto que ato personalíssimo
(STJ
REsp 1364911/GO).

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível interposto por EDUARDO UEVERTHON RODRIGUES VIDOTTO, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, ajuizada em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, julgou-a improcedente, condenou a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC, suspensa sua exigibilidade, com fundamento no art. 98, § 3º, do CPC.

O apelante alega que não foi intimado pessoalmente acerca da data, hora e local designados para a realização de perícia médica. Aduz não bastar a intimação de advogado através de DJE.

Requer a reforma da sentença para determinar a remessa dos autos ao juízo singular, para o regular prosseguimento do feito.

Contrarrazões (Num. 76794973 – pág. 03).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EDUARDO UEVERTHON RODRIGUES VIDOTTO,
por meio de ação de cobrança, busca o pagamento do
quantum
indenizatório decorrente de seguro obrigatório DPVAT, sob o fundamento de que restou permanentemente inválido.
O acidente de trânsito que deu causa, ocorreu no dia 15/11/2015, conforme
Boletim de Ocorrência DELPOL CISC – Rondonópolis/MT (Num. 76793058 – pág. 08/09). Acostados aos autos, Histórico Clínico (Num. 76793058 – pág. 10; Num. 76793059 – pág. 01/08).

Ressai dos autos que o juízo singular, em atendimento a decisão
emanada pelo Tribunal de Justiça, que cassou a sentença proferida por este Juízo e determinou a realização de prova pericial
, determinou que o autor fosse intimado pessoalmente para sua realização (Num. 76794955 – pág. 01). Sem o cumprimento da determinação judicial de intimação pessoal, o requerente não compareceu à perícia medica agendada, para ser submetido ao exame pericial (Num. 76794958 – pág. 02).

Sobreveio a sentença singular. Observou o juízo de piso que sem a realização da prova pericial, para a qual o autor não compareceu, não há prova de que em razão do acidente houve a incapacidade permanente, tampouco o suposto grau de invalidez. Dessa forma, decidiu pela improcedência do feito (Num. 76794965 – pág. 03).

O apelante não se conforma. Alega que
não foi intimado pessoalmente acerca da data, hora e local designado para a realização de perícia médica, não bastando a intimação de seu patrono (Num. 76794967 – pág. 03).

A questão circunscreve-se sobre a necessidade de intimação pessoal da parte para o comparecimento na perícia médica a ser realizada na própria parte. A legislação processual civil determina, no art. 269, do CPC que
intimação
é o
ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e termos do processo
.

O ato processual ora analisado no caso em tela, trata de
intimação para a prática de uma conduta pessoal da parte
, qual seja, o comparecimento para a realização da perícia médica. E por se tratar de ato que deve ser necessariamente realizado pela parte interessada, constitui-se em ato personalíssimo.

Saliente-se que o exame pericial é essencial para a constatação da invalidez permanente e seu grau de repercussão, requerendo a presença da parte, visto que nas ações que visam o recebimento de seguro obrigatório DPVAT, a realização de perícia médica é imprescindível para o arbitramento do valor da indenização, sendo necessária intimação pessoal da parte quanto à data, horário e local da realização da perícia.

O c. STJ já assentou entendimento de que a perícia médica requer o comparecimento pessoal da parte para a sua realização, não podendo a comunicação ser feita ao representante processual, mas imprescindível intimação da parte, visto que ato personalíssimo
(STJ
REsp 1364911/GO).

Assim, deve a parte ser intimada pessoalmente para comparecer à perícia médica designada, visto que não se trata de uma intimação meramente comunicativa, mas sim de uma ordem para a prática de uma conduta que somente pode ser realizada pessoalmente pela parte interessada.

A inocorrência da intimação pessoal da parte autora para em dia, hora e local realizar a perícia médica configura cerceamento de defesa. A
intimação pessoal da parte
que será submetida ao exame pericial revela-se indispensável na hipótese, por se tratar de ato personalíssimo, cuja intimação não pode ser suprida por intermédio do advogado.

Diante do exposto, anulo a sentença singular. Determino o retorno dos autos à origem para que seja realizada a perícia médica, intimando-se pessoalmente o autor, ora apelante, para comparecer ao ato.

Com estas considerações, PROVEJO o recurso.

É como Voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021